Tribunal: TCU
Processo: 009.094/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 514/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento de determinações exaradas no Acórdão 281/2021-TCU-Plenário (com redação modificada pelo Acórdão 2596/2021-TCU-Plenário ), no âmbito do TC Processo 025.812/2020-3 , que tratava de representação de licitante, com pedido de cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 47/2020, conduzido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), cujo objeto é a contratação de serviços de agenciamento de viagens para atender ao Firjan, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ao Serviço Social da Indústria (Sesi), ao Instituto Euvaldo Lodi (Iel) e ao Centro Industrial do Rio de Janeiro (Cirj); Considerando que, em pesquisa realizada no Portal de Compras da Firjan (peça 22), na data de 15/12/2021, constatou-se a publicação de diversos documentos referentes ao cancelamento do Pregão Eletrônico 47/2020 (código 5368), quais sejam: a) Ata de Sessão e Homologação, de 26/1/2021, com cancelamento do PE 47/2020 (peça 23, p. 5); b) Aviso de Revogação do PE 47/2020, de 29/1/2021 (peça 24); c) Aviso de Cancelamento do PE 47/2020 no Jornal Extra Globo, de 29/1/2021 (peça 25); e d) Ofício CL 057/2021, de 26/1/2021, com aviso de cancelamento do PE 47/2020 (peça 26); Considerando que as informações disponíveis no Portal de Compras da Firjan explicitam e dão publicidade à revogação do PE 47/2020, motivo pelo qual se conclui que o monitoramento do Acórdão 281/2021-TCU-Plenário (peça 6) com redação modificada pelo Acórdão 2596/2021-TCU-Plenário (peça 13), encontra-se prejudicado por perda do objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicadas por perda de objeto as determinações contidas nos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2, do Acórdão 281/2021-TCU-Plenário e em determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 025.812/2020-3 . - 1. Processo TC- Processo 009.094/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.